Tribunal: TJBA
Processo: 8010616-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010616-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
HIANA JANAINA SOARES MENDES, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, NATHALIA OLIVEIRA LAVIGNE VASCONCELLOS

AGRAVADO: SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA. PROCURAÇÃO COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar que determinou a desocupação de imóvel em ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão embargado, ao deixar de reconhecer poderes específicos e expressos de alienação de imóvel conferidos por procuração constante nos autos, o que, em sua visão, implicaria extinção da relação locatícia por confusão, diante da aquisição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar substancialmente a procuração apresentada pelo embargante; (ii) apurar se houve erro material na conclusão de que o documento não conferia poderes específicos e expressos para alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade da procuração apresentada, analisando seu conteúdo à luz do art. 661, §1º, do Código Civil, e concluindo pela ausência de poderes específicos e expressos para a alienação do imóvel.

4. A decisão embargada fundamenta-se na jurisprudência consolidada que exige cláusula específica e individualização do imóvel na procuração, o que não se verifica no documento apresentado, que confere apenas poderes genéricos de administração.

5. A alegação de omissão revela-se improcedente, pois o ponto invocado pelo embargante foi objeto de exame explícito no voto condutor do acórdão.

6. Igualmente, inexiste erro material, já que o conteúdo da decisão harmoniza-se com os elementos constantes dos autos e expressa corretamente a análise jurídica da questão.

7. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010616-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GABRIEL LIMA RIBEIRO
e como apelada
SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.